Tribunal: STF
Processo: HC 71475
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". FURTO
QUALIFICADO: CP, ART. 155, par. 4., II. REINCIDENCIA.
            I.  - Paciente  condenado por  furto qualificado mediante
fraude (CP, art. 155, par. 4., II). Inexistência de ilegalidade.
            II.  - Não  constitui ilegalidade  o  fato de  a sentença
considerar  as circunstancias judiciais a  que se refere o art. 59 do
Código  Penal, para,  só depois,  aumentar a  pena-base, em  razão da
reincidencia, compensando-a com a atenuante da confissão espontanea.
            III. - H.C. indeferido.